Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DINÁ ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA, em que pretende o recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Collor 2 referentes ao mês de fevereiro de 1991. Antes do julgamento da apelação, DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA comunica o falecimento da recorrente e requer a habilitação nos autos. Relata que é filha de DINÁ ROCHA e foi nomeada inventariante nos autos do processo no 0736780-88.2021.8.07.0001. Instrui o seu pedido com: 1) com certidão de óbito (ID 32048812); 2) carteira de identidade de apelante (ID 32048813); e 3) certidão de inventariança (ID 110154058). O processo de habilitação, com procedimento previsto nos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil - CPC, tem como objetivo regularizar a sucessão processual quando ocorre a morte de qualquer das partes. “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.”. Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o art. 110 do CPC estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Diante dessas considerações, SUSPENDO o processo (art. 689 do CPC). Cite-se o apelado Banco de Brasília para se pronunciar sobre o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator